Tribunal: TJPA
Processo: 0019307-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019307-21.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MURILO DA SILVA CUNHA, CARLA FIGUEIREDO MATTOS LEAL, ADRIANE GOMES MIRANDA, ELLEN SIDONIO DA SILVA, JOSE ALDO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. AÇÃO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. CUMPRIMENTO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO. PERDA DO OBJETO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender esvaziado o objeto da ação proposta por cumprimento de mandado de reintegração de posse no processo principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se faz necessária a confirmação definitivamente do direito debatido, por meio de sentença que soluciona o mérito da causa da ação cautelar.

III. Razões de decidir

3. O processo trata-se de Ação Cautelar Inominada Incidental, possui como objeto principal a suspenção o ato de reintegração que já havia sido deferida, por meio decisão liminar, no âmbito do processo principal (Processo n.º 0011159-21.2015.8.14.0301), no intuito de impedir o ato agendado para 21/05/2015.

4. Observa-se que a referida reintegração de posse, de fato, ocorreu na data de 30/07/2015, consoante registrado nos Autos do processo principal n.º 0011159-21.2015.8.14.0301.

5.
A Ação Cautelar consiste no direito de provocar o órgão judicial a tomar providências que conservem e assegurem os elementos do processo, eliminando a ameaça de perigo ou prejuízo iminente e irreparável ao interesse tutelado no processo principal.

6. Considerando que no presente caso a reintegração já foi efetivada na origem, independentemente de já ter ocorrido o seu trânsito em julgado, não mais subsiste o interesse de agir do autor na cautelar, impondo-se a sua extinção. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 141 e 492 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 1.535.004/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28/10/2020; STJ - AgInt no REsp n. 1.616.159/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 19/3/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0019307-21.2015.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra MURILO DA SILVA CUNHA E OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da a AÇÃO CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada pelos apelados.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Considerando a relação entre os dois processos (Cautelar e Principal), será feito o julgamento simultâneo das duas ações, nos termos do art. 58 do CPC.

Pois bem, apreciando o caso em testilha, concluo pela falta de interesse processual superveniente dos requerentes, ante a evidente perda do objeto das ações, porquanto, o fim útil do provimento judicial buscado pelo ente estatal, qual seja, a reintegração na posse, foi obtido desde 2015, conforme certidão nos autos principais de fls. 82.

Assim, por consequência, houve a perda de interesse processual superveniente em ambas as demandas (Principal e Cautelar). Ora, uma vez que o objetivo da presente ação era a reintegração da posse, tendo o Estado do Pará, no decorrer deste trâmite processual, obtido este fim, vê-se, por ilação lógica, que ambos os feitos, por certo, perderam seu objeto, configurando-se a perda superveniente de interesse processual, diante do esvaziamento do objeto das ações.

(...)

Nessa esteira, constatado o efetivo desinteresse da parte autora, corporificado no esvaziamento do objeto da ação, JULGO EXTINTOS OS PROCESSOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

(...).

Irresignado, o Estado do Pará manejou embargos de declaração, suscitando omissão na Sentença proferida pelo Juízo de piso, uma vez que determinou a extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o pretexto de perda superveniente do objeto almejado na ação.

Argumentaram que se fazia necessária a apuração meritória da causa, para que fosse promovida a defesa de sua posse no local em discussão, no intuito de evitar a propositura de novas ações para se discutir a posse do local (ID n.º 14209084).

O Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital negou provimento aos Embargos de Declaração opostos, por entender que não existiu omissão a ser esclarecida, mantendo, em sua integridade, a Sentença extintiva proferida (ID n.º 14209089).

O Estado do Pará apresentou recurso de apelação (Id. 14209068),

no qual aduz, em suma, que o simples cumprimento de uma decisão liminar não esgota o interesse processual das partes, posto que se faz necessária confirmação definitivamente do direito debatido, por meio de sentença que soluciona o mérito da causa.

Ressaltou a necessidade de garantir a segurança jurídica ao Estado do Pará, a fim de assegurá-lo, por definitivo, na posse do “Residencial Pantanal”, considerando a necessidade de finalizar o seu “Projeto de Regularização Fundiária”.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e a sentença reformada para que seja apreciado o mérito da causa.

O apelando, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões aos recursos (Id. 14209095).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento
(id. 19583725).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido a sentença que determinou extinto o processo sem resolução do mérito em decorrência da perda de interesse processual superveniente.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o processo em epígrafe, relativo à Ação Cautelar Inominada Incidental, possui como objeto principal a suspenção o ato de reintegração que já havia sido deferida, por meio decisão liminar, no âmbito do processo principal (Processo n.º 0011159-21.2015.8.14.0301), no intuito de impedir o ato agendado para 21/05/2015.

Nestes termos, observa-se que a referida reintegração de posse, de fato, ocorreu na data de 30/07/2015, consoante registrado no Auto de Reintegração de Posse, exarado no ID n.º 26608010 – Pág. 03, do processo principal (Processo n.º 0011159-21.2015.8.14.0301).

Sobre o tema, cumpre estabelecer que, não obstante o CPC/2015 tenha abolido o livro sobre procedimento cautelar, continua sendo possível a sua concessão em caráter antecedente ou incidental em qualquer procedimento, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional.

Isso porque, sabe-se que a Ação Cautelar consiste no direito de provocar o órgão judicial a tomar providências que conservem e assegurem os elementos do processo, eliminando a ameaça de perigo ou prejuízo iminente e irreparável ao interesse tutelado no processo principal.

Nesse contexto, considerando que no presente caso a reintegração já foi efetivada na origem, independentemente de já ter ocorrido o seu trânsito em julgado, não mais subsiste o interesse de agir do autor na cautelar, impondo-se a sua extinção.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES.

1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem no sentido de que "a medida cautelar consiste em mera reiteração do pedido formulado na ação principal, qual seja a expedição da certidão negativa de débitos - CND", tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. O acórdão recorrido mostra-se alinhado ao posicionamento do STJ no sentido de que, uma vez julgada a ação principal, independentemente do trânsito em julgado da sentença, a medida cautelar preparatória perde seu objeto. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.535.004/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO APELO NOBRE.

1. O julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o apelo especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.616.159/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 19/3/2018.)

Quanto a alegação do apelante no sentido da necessidade de julgamento de mérito da presente ação cautelar para fins de assegurá-lo, por definitivo, na posse do “Residencial Pantanal”, tal operação não se encontra vinculada ao julgamento de mérito deste feito.

Como dito, o presente feito apenas tem por função a suspensão do ato de reintegração de posse, que estava agendado para o dia 21/05/2015 e em havendo a sua realização, não há pertinência em manter-se apta qualquer cautelar deferida.

Urge salientar que, caso se proceda, como quer o apelante, estar-se-ia expandindo o objeto da presente ação cautelar, em clara ofensa aos art. 141 e 492 do CPC.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Por oportuno, ressalta-se que o mérito da demanda, qual seja: a posse do “Residencial Pantanal”, deverá ser analisado, no âmbito do processo principal (Processo n.º 0011159- 21.2015.8.14.0301), em atenção ao princípio da primazia do mérito, estabelecido no art. 6º, do Código de Processo Civil.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025